Tribunal: STF
Processo: RE 1394212
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE DE 28,86%. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. INCABIMENTO. COMPENSAÇÃO. PRECLUSÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CAUÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO” (fl. 7, e-doc. 25).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 29).



    2. A recorrente alega contrariado o art. 100 da Constituição da República.



    Sustenta “não h(aver) previsão constitucional para que os requisitórios sejam expedidos fora do momento oportuno para tanto, qual seja, após a superação da última controvérsia travada nos autos. A expedição deve ser orientada pelo quantum debeatur definitivo ou, quando muito, pelo valor reputado como incontroverso pela Fazenda Pública (no presente caso não há valor incontroverso, ante o ajuizamento da ação rescisória que discute a inexigibilidade do título, a prescrição e a compensação), sob pena de ofensa à ordem cronológica dos precatórios, prevista no art. 100, caput, da CRFB, in verbis: (…)” (fl. 6, e-doc. 33).



    Argumenta ser “inexigível o título judicial que determina o pagamento dos 28,86% sem a observância da compensação devida fixada na Súmula Vinculante” (fl. 13, e-doc. 33). 



    Observa que “impõe-se reconhecer que a publicação da Súmula Vinculante nº 51 do STF tornou inexigível o título judicial objeto desta execução” (fl. 15, e-doc. 33).



    Suscita que “a Ação Rescisória ajuizada contra o acórdão prolatado nos Embargos não transitou em julgado, o que confirma a necessidade de manter suspensa a presente execução” (fl. 21, e-doc. 33). 



    Pede “seja recebido [o recurso extraordinário] no efeito suspensivo para suspender o pagamento do precatório até o trânsito em julgado da Ação Rescisória e, posteriormente, conhecido e provido o recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido, mantendo hígidos os dispositivos constitucionais” (fl. 26, e-doc. 33).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Esta 3ª Turma, em recente julgado, decidiu que: i) a eventual interposição de embargos de declaração e recurso especial contra o acórdão proferido na ação rescisória não autoriza a suspensão da execução das diferenças de reajuste de 28,86% e dos honorários advocatícios; e ii) o trânsito em julgado do acórdão de improcedência do pedido de rescisão não é pressuposto para a expedição ou pagamento dos requisitórios. Confira-se: (…)



    Ademais, o egrégio Plenário desta Corte já rejeitou os embargos de declaração opostos pela UFPB contra o acórdão que julgou improcedente ação rescisória envolvendo caso semelhante. (…)



    A exigência de caução idônea e suficiente, como condição para levantamento de depósito em dinheiro, nos termos previstos no inciso IV do artigo 520 do CPC, aplica-se apenas ao cumprimento provisório da sentença. No caso, porém, trata-se de cumprimento definitivo de sentença, uma vez que já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, e não há previsão legal para a adoção dessa providência em caso de ajuizamento de ação rescisória. 



    No que diz respeito à alegação de ilegitimidade do sindicato para promover a ação executiva, destaco que ‘A jurisprudência deste egrégio Tribunal vem reconhecendo a validade da habilitação na execução, ainda que o óbito da parte autora tenha ocorrido na fase de conhecimento, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processuais, porquanto o ajuizamento de novo demanda executiva produziria o mesmo resultado da execução em curso’ (…).



    Além disso, esta 3ª Turma vem entendendo que ‘verificado o óbito da pensionista após o ajuizamento 4/8 da ação de conhecimento e anteriormente à execução, não há que se falar em ilegitimidade sindical para a defesa dos interesses do substituído e seus sucessores, pois já aperfeiçoada a substituição processual’ (…)” (fls. 3-5, e-doc. 25).



    Nos embargos de declaração consta:



    “(…) O acórdão recorrido foi explícito no que toca à impossibilidade de ser pretender compensar o reajuste de 28,86% exatamente porque não previsto no acórdão em execução, inexistindo motivo para se aguardar o trânsito em julgado da rescisória ou para se determinar o bloqueio do pagamento” (sic, fl. 3, e-doc. 29). 



    5. Os fundamentos do acórdão recorrido de que “já rejeitou os embargos de declaração opostos pela UFPB contra o acórdão que julgou improcedente ação rescisória envolvendo caso semelhante”; que “trata-se de cumprimento definitivo de sentença, uma vez que já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, e não há previsão legal para a adoção dessa providência em caso de ajuizamento de ação rescisória”; que “a validade da habilitação na execução, ainda que o óbito da parte autora tenha ocorrido na fase de conhecimento, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processuais, porquanto o ajuizamento de novo demanda executiva produziria o mesmo resultado da execução em curso”; e que “foi explícito no que toca à impossibilidade de ser pretender compensar o reajuste de 28,86% exatamente porque não previsto no acórdão em execução”, não foram impugnados pela agravante nas razões do recurso extraordinário.



    Tem-se, na espécie, fundamentos assentados pelo Tribunal de origem suficientes para manutenção do acórdão recorrido, a atrair a incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.380.303-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADAS. SÚMULA 283 DO STF. 1. As razões do RE não atacam todos os fundamentos aptos por si sós a sustentar o julgado. Assim, emerge como óbice ao apelo extremo a Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles). 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.320.876-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.6.2021).



    Essa também foi a conclusão do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o recurso especial interposto simultaneamente ao presente recurso, que transitou em julgado em 7.12.2021:



    “No entanto, a recorrente, ao indicar ofensa ao artigo 969 do CPC/2015, e direcionar a sua tese de ‘ilegitimidade do título judicial’, deixou de impugnar os referidos fundamentos do acórdão recorrido, aptos, por si só, a manter o resultado do julgamento ocorrido na Corte de origem e torna inadmissível o recurso que não a impugnou. Incide, à hipótese, por analogia, a Súmula 283/STF. No mesmo sentido: AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1.735.539/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 12/8/2021” (fl. 4, e-doc. 37).



    6. Ademais, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.348.161-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Competência. Revisão de cálculos de precatório expedido. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.148.590-ED-ED-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.2.2019).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 2. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional e nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE n. 950.868-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.9.2016).



    No mesmo sentido dos presentes autos, vêm decidindo os Ministros deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.393.506, de minha relatoria, DJe 18.8.2022; Recurso Extraordinário n. 1.392.531, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.8.2022; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.360.179, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, DJe 16.12.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.389.649, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.7.2022; Recurso Extraordinário n. 1.385.940, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 29.6.2022; Recurso Extraordinário n. 1.385.273, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1.6.2022; Recurso Extraordinário n. 1.374.561, Relator o Ministro Alexandre de Morais, DJe 12.4.2022; e Recurso Extraordinário n. 1.390.607, de minha relatoria, DJe 6.7.2022.



    7. Fica prejudicada a tutela de urgência pretendida para atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário, pelo não provimento deste.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora